Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713633-53.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS. SUBMISSÃO AOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado. 2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese dos autos. 3. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. 3.1. Verificado nos autos a materialidade do delito e existentes indícios de autoria, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado. 4. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra da vítima e testemunha apontando o acusado como possível autor do crime, deve ele ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal. 5. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foi noticiado que o crime foi motivado por uma discussão banal de jogo de sinuca; que foram realizados quatro disparos de arma de fogo em direção ao bar e que a vítima foi surpreendida pelos disparos, os quais não a atingiram por erro de pontaria. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, 386, incisos II e VII, e 413, parágrafo único, estes do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da fragilidade de provas acerca do exigível dolo específico e da autoria, o pedido de impronúncia merece ser acolhido. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de comprovar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, 386, incisos II e VII, e 413, parágrafo único, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “as questões relativas à ausência de indícios de autoria para a pronúncia do réu não prescindem do reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.415.816/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012